Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709478-48.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. RECORRIDO: MRP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD, RENAJUD. PESQUISAS JÁ REALIZADAS. CURTO DECURSO DE TEMPO. CCS-BACEN. MESMA BASE DE DADOS QUE SISBAJUD. MEDIDA INÓCUA. SIMBA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. OFÍCIO AO INCRA. DILIGÊNCIA DISPONÍVEL AO EXEQUENTE. SUSEP. NÃO SE DESTINA À PESQUISA DE BENS. INUTILIDADE DAS MEDIDAS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 2. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. 3. Os convênios celebrados pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica têm papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais. 4. As últimas consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD foram realizadas recentemente. O lapso temporal decorrido é curto, considerado o propósito das novas pesquisas. Além disso, não foi demonstrada efetiva alteração na capacidade financeira da agravada. Portanto, inviável o deferimento da reiteração das buscas requeridas. 5. O CCS-BACEN o e o SISBAJUD utilizam a mesma base de dados. A pesquisa em ambos os sistemas é inócua. 6. O SIMBA é empregado preferencialmente para as investigações criminais, que exigem o tratamento dos dados. Trata-se de ferramenta utilizada para verificação de movimentações financeiras: não apresenta utilidade para a penhora de ativos financeiros. 7. Com relação ao INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), o exequente pode realizar a diligência nos sistemas disponibilizados pelo Governo para verificar se a devedora possui imóveis rurais. 8. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) tem como função primordial a fiscalização dos sistemas de previdência e seguros privados. A instituição não se destina à pesquisa de bens de devedores. Assim, a pesquisa de bens junto à SUSEP também não se revela útil. 9. Sem qualquer indício de utilidade, as medidas solicitadas acabam por comprometer a boa prestação jurisdicional ao demandar a realização de consultas e expedição de ofícios que sobrecarregam o trabalho da secretaria do juízo. 10. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente indica violação aos artigos 4o e 773, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de ser possível a realização de pesquisas de bens através dos sistemas BAJUD, RENAJUD, CCS-Bacen, SIMBA, além da expedição de ofícios para o INCRA e a SUSEP, buscando a satisfação do crédito objeto da lide. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à suposta afronta aos artigos 4o e 773, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou a inutilidade das medidas solicitadas para fins de penhora de bens. Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031